Tribunal: STF
Processo: RE 197202
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  ICM.  CONTROVÉRSIA
SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO RESULTANTE DA ENTRADA DE INSUMOS
UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO.
Havendo o acórdão decidido com base exclusivamente em
normas de natureza infraconstitucional, carece o recurso do
pressuposto do preqüestionamento. Súmula nº 282.
Ofensa ao princípio da não-cumulatividade do tributo que,
ainda estivesse caracterizada, haveria ocorrido por via indireta e
reflexa, que não enseja a utilização do recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.